Tribunal: TJDFT
Processo: 0720081-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0720081-91.2023.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FRANCISCO IVAN ARAUJO FROTA JUNIOR EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O A Defensoria Pública opôs Embargos de Declaração (ID 57472276) em face do acórdão acostado ao ID 57211407. Remetam-se os autos para a Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator